Tribunal: TJMT
Processo: 1000097-67.2023.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000097-67.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARINA DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 053.049.761-18 (RECORRENTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), SANDRA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 042.898.911-01 (RECORRENTE), GISELE DA SILVA MARI - CPF: 067.482.711-26 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OFENSAS VERBAIS PROFERIDAS PELA RECLAMADA. ÁUDIO DE GRAVAÇÃO COMPROVANDO AS OFENSAS VERBAIS. RECLAMADA QUE SE DIRIGIU ATÉ O LOCAL DE TRABALHO DA AUTORA. HUMILHAÇÃO E CONSTRANGIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

A responsabilidade por danos morais decorre da proteção a direito da personalidade, inerente a toda pessoa humana. Trata-se de aspecto de ordem interna cuja violação é capaz de afetar seu estado psicológico, seja pelo sentimento de humilhação ou qualquer outro constrangimento capaz de repercutir na esfera da sua honra subjetiva ou objetiva.

A agressão verbal é ato ilícito que, por sua natureza, implica em violação à honra, situação que enseja a responsabilização por dano moral, pois caracteriza violação a atributos da personalidade.

Demonstrado nos autos, por meio da gravação de áudio juntada na inicial, que a vítima foi alvo de agressão verbal em seu local de trabalho, onde a Recorrente compareceu e também por disponibilização de “live” em rede social, é devida a reparação pelo dano moral.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral se foi fixada nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1000097-67.2023.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara/MT

Recorrente(s):

Gisele da Silva Mari

Recorrida(s):

Marina de Oliveira Castro e

Sandra Pereira de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento do valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante MARINA DE OLIVEIRA CASTRO, valor este que deverá ser acrescido de juros legais de 1% (um por cento), desde a citação (art. 405 do Código Civil)

e correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ.

Ainda, julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, formulado por SANDRA PEREIRA DE SOUZA, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

No presente caso, a Reclamante pretende ser indenizada a título de dano moral, em decorrência das agressões verbais sofridas em seu ambiente de trabalho e em rede social proferidas pela Reclamada.

A Reclamada, ora recorrente, em suas razões recursais, sustenta que as agressões foram recíprocas, inexistindo o dever de indenizar a título de dano moral, restando evidente os excessos de ambos os lados e que não extrapolam o mero aborrecimento, razão pela qual, não há os elementos necessários para a configuração do dever de indenizar.

Pois bem. Da análise dos autos, aliado aos áudios de vídeo e áudios juntados na inicial, a meu ver, restou comprovado às agressões verbais suportadas pela Reclamante perpetradas pela Reclamada, suficiente para ensejar a responsabilização por dano moral, diante da flagrante violação a atributos da personalidade.

Diante de tais fatos, resta patente o dever de justa reparação pelo abalo moral sofrido pela Recorrida, vez que os fatos descritos no feito não justificam a atitude da Recorrente.

A responsabilidade por danos morais decorre da proteção a direito da personalidade, inerente, pois, a toda pessoa humana. Trata-se de aspecto de ordem interna do ser humano, cuja violação é capaz de afetar seu estado psicológico, seja pelo sentimento de humilhação ou qualquer outro constrangimento capaz de repercutir na esfera da sua honra subjetiva ou objetiva.

A agressão verbal é ato ilícito que, por sua natureza, implica em violação à honra, o que enseja a responsabilização por dano moral.

Deste modo, demonstrado nos autos, por meio da gravação juntada na inicial, que a vítima foi constrangida e humilhada, é devida a reparação pelos danos morais sofridos.

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que se encontra arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, a qual teve ofensas proferidas em seu local de trabalho, razão pela qual não merece reparos.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
NEGO–LHE PROVIMENTO.
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023